Tribunal: TJDFT
Processo: 0736978-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0736978-17.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HERNANDES PAULO ALVES DE OLIVEIRA SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da Gratuidade de Justiça, todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou a recolher o preparo recursal se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, § único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a DESERÇÃO do recurso inominado interposto por HERNANDES PAULO ALVES DE OLIVEIRA SOUZA, a culminar no seu não conhecimento (art. 932, III, CPC, c/c art. 11, V, do RITR-TJDFT). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator